Tribunal: TJES
Processo: 5014675-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014675-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: B.S.F e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. NATUREZA JURÍDICA DE PRODUTO E NÃO DE MEDICAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão judicial que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda destinada ao fornecimento de produto à base de canabidiol, indeferindo o pedido de inclusão da União e a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda que visa o fornecimento de produto à base de canabidiol, com autorização de importação pela Anvisa, atrai a competência da Justiça Federal por força dos Temas n. 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF ou se permanece sob a jurisdição da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde ocorre sob regime de solidariedade entre os entes federados, conforme o art. 196 e o inciso II do art. 23 da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal estabelece distinção ontológica entre medicamentos e produtos à base de canabidiol, os quais são regulamentados pelas Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327/2019 e 335/2020 da Anvisa.

3. A submissão do composto químico à autorização para importação, em vez de registro sanitário stricto sensu, afasta a incidência das teses firmadas nos Temas n. 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

4. A existência de autorização administrativa para importação descaracteriza a hipótese de ausência de registro que exigiria a presença da União na lide, mantendo hígida a competência da Justiça Estadual nos termos do Tema n. 1.161 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar demandas sobre o fornecimento de produtos à base de canabidiol com autorização de importação pela Anvisa pertence à Justiça Estadual.

2. A natureza de "produto" desses compostos afasta a aplicação das teses que exigem a presença da União em casos de medicamentos sem registro sanitário.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal; Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327/2019 e 335/2020 da Anvisa.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n. 6, 1.161 e 1.234 da Repercussão Geral; STF, Rcl 85379 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 15771714) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 49132512) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 5011241-05.2024.8.08.0014, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a demanda versa sobre o fornecimento de produto à base de canabidiol desprovido de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; (ii) o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas n. 500 e 1.234 da Repercussão Geral, fixou a tese de que as ações que busquem o fornecimento de medicamentos sem registro sanitário devem tramitar perante a Justiça Federal, com a obrigatoriedade da União no polo passivo; (iii) a ação de origem foi proposta em 2024, após o marco temporal da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema, o que impõe o deslocamento imediato da competência.

Pela decisão de id 15849976, deferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante, suspendendo a tramitação do feito na origem até o julgamento definitivo deste recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no id 16515618 pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014675-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: B.S.F.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que visa o fornecimento de produto à base de canabidiol, rejeitando o pleito de inclusão da União e remessa à Justiça Federal.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se destacar que o dever do Estado de garantir o direito à saúde, ex vi dos art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, é exercido sob o regime de solidariedade entre os entes federados.

Nada obstante a premissa que subsidiou o deferimento da tutela de urgência recursal outrora concedida ao Agravante, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em exegese recente e específica sobre o tema, estabeleceu uma distinção ontológica entre medicamentos propriamente ditos e produtos à base de canabidiol.

Tem-se, outrossim, que a jurisprudência da Corte Suprema, ao recentemente apreciar reclamação constitucional versando especificamente sobre a matéria, assentou que tais compostos químicos, regulamentados pelas Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327/2019 e 335/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, submetem-se a autorização para importação — e não registro sanitário
stricto sensu
—, sendo tecnicamente identificados como "produtos".

Tal distinção afasta a incidência das teses firmadas nos Temas n. 6 e 1.234 da Repercussão Geral, preservando-se a competência da Justiça Estadual para o deslinde da causa.

Colaciona-se, por oportuno, a ementa do referido julgado paradigmático do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbi
s:

Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 3. Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento. Precedente. 4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 85379 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a lide versa sobre o fornecimento de óleo de canabidiol.

Conforme a orientação supracitada, a existência de autorização administrativa para importação descaracteriza a hipótese de "ausência de registro" que atrairia a jurisdição federal, mantendo hígida a responsabilidade do Estado perante a Justiça Comum, nos moldes do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por via de consequência, a manutenção da demanda na instância de origem é medida que se impõe..

Ademais, convém registrar que a decisão que antecipou os efeitos da tutela em favor do Agravante, conquanto proferida sob o signo da plausibilidade jurídica então vigente, não subsiste perante o amadurecimento do tema no âmbito da Suprema Corte, que prioriza a tutela do direito à vida e à saúde perante o foro estadual em casos de produtos autorizados pela agência reguladora.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.